Tribunal: TJDFT
Processo: 0722498-80.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. CABIMENTO.
1. Na hipótese em julgamento, foi atribuído a causa o valor de R$ 1.000,00, oportunidade em que a parte autora foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da requerida no percentual de 20% sobre aludido valor. 1.1. A adoção da regra geral (art. 85, §2o, do CPC) resultaria em quantia consideravelmente baixa e insuficiente a remunerar adequadamente o advogado pelo serviço prestado.
2. Considerando a simplicidade da matéria, o período de tramitação do processo e a inexistência de extensa produção probatória, fixa-se em R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários de sucumbência, em adequação aos preceitos da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.
3. Apelação conhecida e provida.